Tribunal: TJSP
Processo: 1050051-20.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Inexigibilidade já reconhecida em demanda precedente – Coisa julgada – Extinção do processo, nos termos do artigo 485, V, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.